Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002082-72.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO MOREIRA
RECORRIDOS: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 87420982) interposto por CHRISTIANE VALÉRIA SILVA SOTTO MOREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a imediata rescisão do contrato de compra e venda e devolução de 90% do valor pago à recorrente, conforme ementa adiante destacada (id 80048972):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE RESCINDIR LIMINARMENTE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXAME ACERCA DO PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar ao demandado, ora recorrido, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa das partes pela rescisão do contrato, em especial, a fim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor do comprador, ora recorrente.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1002082-72.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. em 17.03.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 85042476.
A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 1.022, caput, II, e parágrafo único, I e II, 311 inciso II, 926 §§ 1o e 2o, 927, III, e 300, caput, do CPC, amparado nas seguintes teses:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que: (a.1) o órgão fracionário não se manifestou sobre ponto de alta relevância para julgamento do litígio, o qual, caso observado, seria capaz de alterar o resultado da decisão, tendo em vista que há precedente firmado em sede de recursos repetitivos aplicável ao feito (Tema 577/STJ), sob o qual não se demonstrou a distinção ou superação do entendimento; (a.2) não ocorreu a análise referente a aplicação da tutela de evidência motivada pelo julgamento em sede de repetitivo sob o tema; nos termos do artigo 311 inciso II do CPC, em afronta aos artigos 927 inciso III e 926§1o e §2o do CPC; (a.3) ausência de análise referente ao pedido de suspensão das cobranças pela recorrida, suspensão em mora em razão da devolução da posse e da ação de rescisão contratual;
(b) Presença dos elementos previstos no artigo 300 do CPC, ressaltando que “atualmente, a consumidora encontra-se sem o imóvel, sem o dinheiro pago por estes, amarga negativações e restrições em seu nome e pasmem, a RECORRIDA ainda pugna-se por efeitos decorrentes da suposta mora, multas e cobranças tais como fruição, etc.” (ID. 87420982 - Pág. 18).
Recurso tempestivo (id 87540966) e preparado (id 87540966).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme id 87540966.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos Tema 577/STJ – afastamento.
Embora a recorrente sustente a aplicação do Tema 577/STJ, o qual preceitua que nos compromissos de compra e venda “submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, forçoso o afastamento da sua aplicação, tendo em vista que, conforme já ressaltado pela Câmara, é necessário o exercício do contraditório a fim de aferir o grau de culpa das partes para estabelecer o percentual que será retido a favor da construtora.
Desta forma, está-se diante de matéria fática que impede a imediata aplicação do direito da forma como postulada pela recorrente, que requer liminarmente a devolução de 90% do valor pago pelos imóveis.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, , caput, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o acordão recorrido não analisou a questão referente a aplicação do Tema 577/STJ aos autos, bem como a incidência do artigo 311, inciso II, do CPC, pois o que se pleiteou foi uma tutela de evidência amparada em julgado decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, de obediência obrigatória pelos Tribunais, a teor dos artigos 926, §§ 1o e 2o, e 927, inciso, III, do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora esteve atenta à circunstância fática em questão, todavia, não adentrou à imediata aplicação do direito circunscrito no Tema 577/STJ porque entendeu necessária uma maior dilação probatória para se aferir o grau de culpa de cada parte, para só então, arbitrar o valor a título de retenção a favor da construtora, como se observa da transcrição abaixo (id 85042476):
“nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar ao demandado, ora recorrido, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa das partes pela rescisão do contrato, em especial, a fim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor do comprador, ora recorrente.
Os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento no sentido de que o percentual de devolução do valor pago se dará conforme a culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.
Ainda:
(...) por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e V e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
2- Da violação aos artigos 300 do CPC Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da agravante, ora recorrente, que pretendia deferimento de medida liminar para o especial fim obter o valor de 90% pago pelos imóveis objetos da rescisão contratual.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça